Tribunal: TJMT
Processo: 1018125-29.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1018125-29.2019.8.11.0041
RECORRENTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
RECORRIDO: GIULIANO RAMPASSI SILVA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 86929960) interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 82832966):
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – paciente com tetRaplegia ASSISTIDO PELA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DA COOPERATIVA - necessita dE procedimento de CATETERISMO VESICAL intermitente (cvi) – NEGATIVA de cobertura – SOLICITAÇÃO FEITA POR MÉDICO ESPECIALISTA – INTERVENÇÃO QUE DEVE SER REALIZADA POR PROFISSIONAL HABILITADO NÃO SENDO POSSÍVEL DELEGAR TAL TAREFA A CUIDADOR FAMILIAR – RESOLUÇÃO COFEN No 450/2013 – COBERTURA DEVIDA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Sendo o cateterismo vesical intermitente, além de um procedimento invasivo e que envolve riscos ao paciente, como a possibilidade de infecções do trato urinário e trauma uretral ou vesical, é certo que a realização deve se dar por meio de profissional de enfermagem habilitado, não sendo possível delegar tal tarefa a um cuidador familiar. Aplicação da Resolução CONFEN no 450/2013.
(TJ-MT 10181252920198110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 14/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2021)
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de apelação, interposta por Giuliano Rampassi Silva, que deu provimento ao recurso e reformou a sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial e determinar que a ré, ora recorrente, providencie ao paciente o procedimento de cateterismo vesical intermitente com profissional de enfermagem, 02 (duas) vezes ao dia, por prazo indeterminado, invertendo-se, por consequência, o ônus de sucumbência.
A recorrente alega a violação aos artigos 10, inciso VI e § 4o da Lei no 9.656/98 e artigos 421 e 422 do Código Civil, ao argumento de que “(...) não há qualquer norma que obrigue os planos de saúde a oferecer o serviço citado, eis que não está previsto no Rol de Procedimentos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. (...).”
Recurso tempestivo (id 86945974) e preparado (id 86984458).
Contrarrazões apresentadas (id 89769970).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Como é cediço, a fim de evitar a supressão de Instância, o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal estabelece que o reexame pelo Superior Tribunal de Justiça da questão suscitada em sede de Recurso Especial é cabível quando tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, conforme estabelece a Súmula 282/STF, ao dispor que “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Com efeito, a Súmula 356/STF estabelece que “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Assim, se houver omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, devem ser opostos embargos de declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais. 2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial. 3. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à ocorrência de ato ilícito praticado pela agravante e do consequente dano moral suportado pela agravada, em razão do cancelamento indevido do plano de saúde, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1502405 DF 2019/0135749-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/11/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2019)
In casu, a alegada violação aos artigos 10, inciso VI e § 4o da Lei no 9.656/98 e artigos 421 e 422 do Código Civil está amparada na assertiva de que o serviço de home care não está previsto do rol de procedimento estabelecido pela ANS.
Contudo, verifica-se que a questão relativa à ausência de previsão no rol da ANS para o tratamento domiciliar pretendido não foi debatida no acórdão, tampouco foram opostos embargos de declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça